Tribunal: TJMT
Processo: 0000892-08.2014.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.
Embargos de declaração rejeitados no id. 121803998.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 371, 465, §1o, I e II e 473, todos do CPC, sob o fundamento de que “o v. acórdão recorrido ofendeu o previsto na Legislação Federal, ao desconsiderar a perícia já realizada nos autos em sede de liquidação de sentença, determinando de maneira errônea a necessidade da realização de liquidação da sentença”.
Aduz ainda que o acordão recorrido não se atentou ao que estabelece a Súmula 344 do STJ, “pois há nos autos prova cabal de que a reestruturação de cargos e salários realizados pelo Município Recorrente, já incorporou o percentual, correspondente à URV, na remuneração da servidora Recorrida, cuja apuração dos valores devidos já foi feito em sede de liquidação de sentença e, conforme bem demonstrado acima, a sentença monocrática proferida não fere coisa julgada”.
Por fim, alega à prescrição da pretensão em face da legislação que reestruturou a carreira do servidor, segundo o qual a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei de regência da carreira.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 129291156.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 344 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, suposta violação aos artigos 371, 465, §1o, I e 473, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, sob o fundamento de que “inexistem valores a serem executados, vez que restou zerada a perícia realizada, ou seja, o Município já havia procedido a incorporação do valor quando da realização da reestruturação da carreira, que ocorreu com a edição da Lei no 154/2001”.
Nesse ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.
A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso de Apelação, pois ficou demonstrado nos autos que o reconhecimento de “liquidação zero” se deu sem a realização de perícia contábil específica do caso concreto, mas valendo-se de prova emprestada.
Vê-se assim que o acórdão não padece de contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração”..
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fático-probatórias da causa deferiu a realização de prova pericial para bem instruir o caderno processual. Rever a necessidade ou não de produção de prova pericial, para fins de formação da convicção do juiz, requer indispensável reapreciação do conjunto probatório existente no processo, o que é vedado por óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 905571 SP 2016/0101188-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a parte sustenta que “o Município já havia procedido a incorporação do valor quando da realização da reestruturação da carreira, que ocorreu com a edição da Lei no 154/2001”.
Logo, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, a Lei Municipal no 154/2001.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Deficiência de fundamentação. Necessidade de identificação do dispositivo legal violado. Ausência de comando normativo (Súmula 284/STF)
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que “a Reestruturação da carreira e cargo ocupado pela Recorrida ocorreu no ano de 2001, conforme edição da Lei no 154/2001”.
Assim, “a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação”.
Desse modo, assevera que “as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se, de fato, superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da lei que reestruturou sua carreira (2001) e a data de distribuição da demanda (2014) transcorreu prazo superior a cinco anos”.
Pois bem, in casu, embora o recorrente alegue à prescrição da pretensão em face da legislação que reestruturou a carreira do servidor, segundo o qual a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei de regência da carreira, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei relacionados à matéria que foram violados.
Neste contexto, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio jurisprudencial fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
Dessa forma, nos termos da súmula 284 do STF, inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça